Tribunal: STF
Processo: ADI 126
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-29
Data de publicação: 1991-08-29

Ementa:
1. Por não implicar criação, extinção  ou  transformação  de
cargos, não e inconstitucional o paragrafo único do art. 13  do  ADCT
de Rondonia.
         2.  Por  preterição   de   exigência   de   licitação,   são
incompativeis, com o art. 175 da Constituição Federal, o art.  32,  e
seu paragrafo único, daquele mesmo ADCT estadual.
         3.  Por  tornar  privado  o  exercício  de  serventias,  sem
observancia do requisito temporal do art. 32 do ADCT da  Republica  e
investir serventuarios independentemente,  de  concurso  público,  na
titularidade  de  cartorios  (art.  236,  paragrafo  3.,  da  CF),  e
inconstitucional o art. 266 da Constituição de Rondonia.
         4.  Por  ser  decorrência  da  competência  assegurada   nos
artigos 127, paragrafo 3. e 168 da Constituição Federal,  não  e  com
esta incompativel o art. 98  ("caput")  da  Carta  de  Rondonia,  que
tornou explicita a autonomia financeira do Ministério Público.
         5. Por se conter na iniciativa para  a  criação  de  cargos,
não e inconstitucional o inciso  I  do  mesmo  art.  98,  que  tornou
explicita a competência do Ministério Público para propor  a  fixação
de vencimentos.